Tribunal: STF
Processo: ADI 6254
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Petição nº 45.065/2020: O Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil – SINDIRECEITA requer a reconsideração da decisão que indeferiu o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. Ressalta ser entidade de âmbito nacional, presente em todos os Estados do país, que representa mais de dez mil servidores públicos federais. Afirma que representa categoria diversa do SINDIFISCO. Informa, por fim, que pode contribuir para o julgamento da causa com nota técnica quanto à importância e impacto da avaliação atuarial na gestão do regime próprio de previdência social da União, bem como quanto às consequências sobre a renda dos servidores.
    2. Não obstante as alegações do requerente, entendo que a decisão deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, sem prejuízo da apresentação de memoriais por escrito no prazo então assinalado.
    3. Como já pontuei, a Emenda Constitucional nº 103/2019, que realizou uma nova reforma na Previdência Social, produz impacto sobre todos os servidores públicos. Não há, todavia, como admitir a participação no feito de todas as entidades que os representam. A importância de pluralizar o debate constitucional, notadamente em casos de grande repercussão, deve ser compatibilizada com a necessidade de o processo judicial manter sua funcionalidade.
    4. Além disso, as federações, sindicatos e associações que tutelam os interesses dos servidores – e compõem a quase totalidade dos postulantes – integram apenas um dos lados da disputa, que defende a inconstitucionalidade das normas impugnadas. Desse modo, o ingresso de todas essas entidades não ampliaria de modo significativo o conjunto de argumentos já apresentados ao Poder Judiciário pelos próprios requerentes das ações diretas.
    5. Indefiro, assim, o pedido de reconsideração. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator